Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-04.2015.8.11.0087
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003416-04.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANE MARIA MOROZINI - CPF: 002.674.331-07 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – ATO DE EXONERAÇÃO –

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração Pública rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

2. Afigura-se possível a exoneração de servidores ocupantes de cargos temporários, sendo desnecessário a instauração de procedimento administrativo.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
Fabiane Maria Morozoni
, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do Ato Administrativo no 687/2013/DRH e, por consequência, concedeu a reintegração da apelada ao cargo de Distribuidora, Contadora e Partidora do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, reestabelecendo o contrato temporário antes firmado.

Em suas razões, o apelante alega que não há qualquer nulidade no ato administrativo que exonerou a apelada do cargo temporário ocupado, visto que lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo instaurado.

Argumenta que a apelada estava ciente de que, a qualquer tempo, poderia ser desligada do serviço público, sendo que o decurso do tempo jamais poderia lhe proporcionar a estabilidade.

Pontua ser totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo para o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa à apelada.

Por fim, defende que embora seja mantida a nulidade da exoneração, não há que se falar em condenação ao pagamento de vencimentos devidos, relativos ao período compreendido entre a exoneração e a reintegração ao cargo.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar a ação totalmente improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 102244498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso id. 103029454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, a pretensão recursal se volta contra decisão proferida pelo Juízo do primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que exonerou a apelada do seu cargo de Distribuidora, Contadora e Partidora do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, reestabelecendo o contrato temporário antes firmado.

Do exame dos autos, extrai-se que a apelada alega ter sido contratada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 29.8.2008 pelo Ato no 965/2008/CRG, objetivando atender a necessidade temporária de interesse público, laborando ininterruptamente até o ano de 2013, ou seja, durante 5 anos.

Assevera que sua exoneração foi precedida de um simples pedido de providências, sem que lhe fosse concedido direito a ampla defesa, contraditório e principalmente ao devido processo legal.

Pontua que durante os anos de laboração junto ao TJMT exerceu com afinco suas funções e que sua demissão está lhe acarretando sérias dificuldades financeiras.

O cerne da questão é saber se o ato de exoneração do servidor contratado por aproximadamente de 05 (cinco) anos, pode ser anulado por conveniência e oportunidade da Administração.

Por outro lado, o apelante aduz que a apelada foi contratada de forma precária, por meio de contrato de trabalho temporário para exercer o cargo de distribuidor, contador e partidor, portanto, sempre teve conhecimento de que não tinha estabilidade no cargo.

Explica que a apelada não prestou concurso público e assim não foi nomeada e empossada no respectivo cargo que ocupava, e, igualmente, não contava com 05 (cinco) anos de serviço público quando da promulgação da Constituição de 1.988, não tendo estabilidade constitucional do art. 19 do ADCT, como também não ocupava cargo em comissão.

Afirma que a apelada manteve com a Administração contrato por tempo determinado, que conforme o art. 37, IX, seria para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Com relação à controvérsia em questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, cuidando-se de servidora com vínculo precário e transitório com a administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma
ad nutum,
sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que “a investidura em cargo ou emprego público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2018).
Grifou-se

Verifica-se que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que a exoneração da apelante adveio por conveniência e oportunidade da Administração.

Ademais, em recentes julgados desde Tribunal de Justiça em casos semelhantes, afastou-se a necessidade de instauração de processo administrativo
,
a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – PEDIDO DA AUTORA PARA ANULAÇÃO DO ATO DEMISSIONAL E PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SOLICITAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PAD – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E SEGURANÇA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA ARGUIDA NOS AUTOS DIVERSA DO TRATADO NO JULGAMENTO DOS TEMAS 138, 612, 916, 191, 308, TODOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO NÃO RETRATADA.
Inexiste o dever de a Administração Pública instaurar PAD com o objetivo de exonerar funcionário contratado, a título precário, especialmente, quando se reconhece a ilegalidade na contratação (
TJMT – REC. AGRAVO INTERNO No 178478/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 100921/2015 – Relator: Des. Márcio Vidal – Data do julgamento: 5-11-2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
2-A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade. 3-Sentença mantida.
Recurso desprovido. (N.U 0012407-15.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).
Grifou-se

Desse modo, inquestionável a possibilidade de exoneração de servidores ocupantes de cargos temporários, sendo desnecessário a instauração de procedimento administrativo para dispensa de servidor.

Contudo, verifica-se no caso dos autos, que a administração assegurou à apelada a ampla defesa, pois oportunizou enviar resposta ao ofício n. 73/2013-DRH, o qual anunciava os motivos que obrigou o TJMT rescindir as contratações temporárias de servidores (id. 102244477).

Sucede-se que, o ofício explicou que a rescisão dos contratados temporariamente se daria pelo fato de que “em 21 de janeiro de 2013, o Pleno homologou o concurso publico de que trata o Edital n.030/2012/GSCP, para os cargos de Oficial de Justiça, Distribuidor, Contador e Partidor e Agente da Infância e Juventude.”

Assim sendo, não há que se falar em irregularidade no ato administrativo, visto que o decurso de tempo trabalhado, 5 (cinco) anos, não proporciona à apelada estabilidade no serviço público, conforme argumenta o apelante.

Sendo assim, inexiste nulidade no Ato no. 687/2013/DRH, que exonerou a apelada, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

Com efeito, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato de Grosso, para o fim de reformar a sentença de piso e, consequentemente, julgar improcedente os pedidos da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021